Tribunal: TJDFT
Processo: 0040337-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação do exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão possui os vícios de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição arguida nos embargos deve ser interna ao acórdão, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, não se confundindo com eventual divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte embargante.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.